Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NOVAÇÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. “EXTINÇÃO” INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de “extinção” da relação jurídica processual no curso da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de comprovação, nos autos do incidente de habilitação do crédito, da homologação do plano de recuperação judicial da demandada.
2. Inicialmente é necessário destacar a natureza do ato processual de cunho decisório constante nos presentes autos. 2.1. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2.2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução”. 2.3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 2.4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 2.5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 2.6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
3. O deferimento do processamento da recuperação judicial provoca a suspensão do curso de “todas as ações e execuções em face do devedor”, pelo prazo máximo de 180 dias, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005. 3.1. A regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e a falência da sociedade empresária, dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 3.2. O término da fase de cumprimento de sentença é admitida em casos como o presente, apenas após a habilitação do crédito no quadro geral de credores e a homologação, pela respectiva assembleia, do plano de recuperação judicial, uma vez que estaria caracterizada a novação da obrigação (art. 59 da Lei 11.101/2005). 3.3. Comprovado apenas o deferimento do processamento da recuperação judicial, a “extinção” aludida é indevida.
4. Recurso conhecido e provido.